Tribunal: TJES
Processo: 5014793-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014793-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA PIACENTINI

AGRAVADO: JOSE GUASTI NETO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE: ACOLHIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO PRÉVIA DO SÓCIO. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONSTRIÇÃO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de restituição de quantia paga e rescisão contratual, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Nova Era Serviços da Construção Civil Ltda. (formulado na petição inicial) e determinou o arresto de ativos financeiros do agravante
inaudita altera pars
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é nula, por ofensa ao contraditório e ao devido processual legal, a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial e determina o arresto de bens do sócio antes da citação deste para integrar a lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Acolhe-se a preliminar de nulidade da decisão agravada, porquanto a supressão de fase processual obrigatória configura
error

in procedendo
e violação aos postulados do contraditório e do devido processo legal.

4)
O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial dispensa a instauração de incidente processual autônomo, todavia, não afasta a necessidade de citação prévia do sócio para o exercício do contraditório, nos termos do § 2º do art. 134 do CPC.

5)
A pessoa jurídica não se confunde com os sócios (art. 49-A do Código Civil), revelando-se ilegítima a constrição patrimonial (arresto) daquele que ainda não ostenta o caráter de parte e não integra a relação jurídico-processual.

6)
A jurisprudência é assente quanto à necessidade de oitiva prévia da parte interessada antes da decretação de medidas constritivas decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de nulidade do procedimento.

7)
Impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e o consequente desfazimento da medida constritiva determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial dispensa a instauração do incidente, mas impõe a citação do sócio para, em observância ao contraditório prévio, impugnar o pedido.

2. É nula, por
error in procedendo
e violação ao devido processo legal, a decisão que defere a desconsideração e determina medidas constritivas sobre o patrimônio do sócio
inaudita altera pars
, antes da efetiva citação para integrar a lide.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 49-A e 50. Código de Processo Civil, arts. 134, § 2º, 135, 136 e 795, § 4º. Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 248 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC). TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143812620238080000. TJ-SP - AI: 22069712220198260000. TJ-DF 07012190620208079000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Rafael Pereira Piacentini e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA
EM VIRTUDE DE
ERROR IN PROCEDENDO
E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO:

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica de
N
ova Era
S
erviços

da
C
onstrução Civil Ltda.
para atingimento do patrimônio pessoal do recorrente.

Segundo se depreende, os agravados deduziram pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição de ingresso, hipótese em que se dispensa a instauração do incidente processual para sujeição passiva dos sócios, a teor do § 2º do art. 134 do CPC.

Segundo o escólio de
Daniel Amorim A. Neves
,

“Apesar da previsão do art. 795, § 4.°, do CPC, a criação de um incidente processual não será sempre necessária, pois, nos termos do art. 134, § 2.°, do CPC, a instauração do incidente será dispensada se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for requerido na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Nesse caso, o Enunciado 248 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) indica que ‘incumbe ao sócio ou à pessoa jurídica, na contestação, impugnar não somente a própria desconsideração, mas também os demais pontos da causa’. (In: Manual de Direito Processual Civil, volume único, 13ª edição. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 383)

Com efeito, a norma processual estabelece a necessidade de efetivação do contraditório prévio ao levantamento do véu societário, razão pela qual a pretensão autoral será examinada após a citação do sócio ou da pessoa jurídica:

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial,
hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

A decisão agravada, ao suprimir fase processual obrigatória para incluir o agravante no polo passivo
inaudita altera pars
, incorreu em aparente
error in procedendo
, violando os postulados do contraditório e do devido processo legal.

Isso porque, a teor do art. 49-A do Código Civil,
“[a] pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.

A esse respeito, é assente na jurisprudência a necessidade de oitiva prévia da parte interessada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS VINCULADAS À PESSOA JURÍDICA DEVEDORA . PRESERVAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A EVENTUAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E O CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tratado no art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei nº 13.874/2019, corresponde à suspensão temporária, em um caso específico, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, quando restar evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
De acordo com o disposto nos arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil, a decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser proferida após a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por aqueles que podem vir a ser afetados pela medida, sob pena de nulidade de todo o procedimento, razão pela qual agiu com acerto o juízo a quo em postergar o exame deste requerimento, a despeito das sérias e graves alegações de ocultação de bens e abuso de personalidade jurídica pelos recorridos, principalmente porque os fatos necessitam ser melhor esclarecidos
. 2) Partindo da premissa que ainda não foi examinada a desconsideração da personalidade jurídica, também se descortina o acerto do juízo a quo em indeferir o pedido de tutela provisória de arresto de bens de terceiras pessoas que ainda não integram a relação processual da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou executiva. 3) Na hipótese, enquanto não for deferida a almejada desconsideração da personalidade jurídica, os agravados não podem ser afetados por medidas constritivas patrimoniais determinadas pelo juízo a quo em processo executivo do qual não integram a relação processual, principalmente quando se constata que o cumprimento de sentença já tramita há vários anos na instância primeva e sem que haja notícia que os recorridos estejam dilapidando seus patrimônios a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela agravante. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143812620238080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial- Pedido de desconsideração da personalidade jurídica executada formulado na petição inicial – Decisão agravada determinou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em procedimento autônomo - Desnecessidade –
A desconsideração da personalidade jurídica, requerida na petição inicial, dispensa a instauração de incidente – Art. 134, § 2º, do CPC –
Verossimilhança presente nas alegações de formação de grupo econômico familiar com esvaziamento da garantia contratual (recebíveis de vendas com cartão de crédito) –
Determinação de citação da empresa apontada como integrante de grupo econômico e seu sócio, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório
– Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22069712220198260000 SP 2206971-22.2019 .8.26.0000, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/03/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . INCIDENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA . TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO MANTIDA . 1 -
Conforme entendimento jurisprudencial, é válido o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos mesmos autos da ação originária, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa e que não haja prejuízo às partes
. 2 - Nos termos do artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3 - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização. 4 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela . Nos casos em que se acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07012190620208079000 DF 0701219-06.2020.8.07.9000, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 25/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/12/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Nessa linha intelectiva, não é possível a constrição patrimonial daquele que ainda não ostenta o caráter de parte e não integra a relação jurídico-processual, de modo que o arresto de ativos financeiros, ao menos neste momento processual, revela-se ilegítimo.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada e o desfazimento da medida constritiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira